Tribunal: TJPA
Processo: 0803589-92.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803589-92.2022.8.14.0401

APELANTE: JHON LENO DE LIMA PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0803589-92.2022.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO D
A 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE:
JHON LENO DE LIMA PAIXÃO

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória pelo delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, com pena fixada em 5 (cinco) meses de comparecimento à programa ou curso educativo.

II. Questão em discussão.

2.

A controvérsia reside na verificação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do artigo 30 da Lei nº 11.343/06.

III. Razões de decidir.

3.

A pena imposta ao recorrente sujeita-se à prescrição em 2 (dois) anos, conforme previsto no artigo 30 da Lei nº 11.343/06.

4.

Considerando que a denúncia foi recebida em 30/03/2022 e a sentença condenatória publicada em 02/07/2024, com trânsito em julgado para a acusação, restou configurada a prescrição retroativa, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

IV. Dispositivo.

5.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
17 dias do mês de
março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
JHON LENO DE LIMA PAIXÃO
, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 3ª
V
ara Criminal da Comarca de Belém
/PA, que o condenou
à pena de

05 (cinco) meses de comparecimento à programa ou curso educativo
,
pela prática do delito previsto no
artigo 28 da lei nº 11.343/06 (ID 21805014).

O apelante postula o reconhecimento da prescrição d
a pretensão punitiva
na modalidade retroativa (ID 21805029).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 21805032).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, de igual sorte, emitiu parecer pelo provimento do recurso (ID 24656943).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO MÉRITO.

DA ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado
à pena de

05 (cinco) meses de comparecimento à programa ou curso educativo,
pela prática do delito previsto no
artigo 28 da lei nº 11.343/06
, cuja prescrição ocorre em 2 (
dois) anos
, conforme estabelece o artigo
30 da lei nº 11.343/06. Vejamos.

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos
arts. 107 e seguintes do Código Penal.

Considerando que o Ministério Público não interpôs recurso contra a sentença, inexiste a possibilidade de modificação da pena.

Deste modo, considerando que a denúncia foi recebida em 30/03/2022 (ID 21804953) e a sentença condenatória publicada em 02/07/2024 (ID
21805014
), com trânsito em julgado para a acusação, verifica-se a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 02 (dois) anos,
em conformidade com o disposto no art. 30 da Lei nº 11.343/06.

Sendo assim, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, não sendo mais possível submeter o recorrente a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade
.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial para conhecer do presente recurso e lhe dar provimento, para
declarar a extinção da punibilidade do recorrente
, em razão da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV do Código Penal e art. 30 da Lei
11.343/06.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2025